Tribunal: TJMT
Processo: 1001089-10.2019.8.11.0029
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001089-10.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[A. NOGUEIRA DA SILVA - CNPJ: 03.424.129/0001-15 (APELANTE), FABIO ROBERTO UCKER - CPF: 914.429.151-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
– T
ERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO PELO CONSUMIDOR –
LAUDO REALIZADO PELO IPEM-MT – INMETRO – CONCLUSIVO – REPROVAÇÃO DO MEDIDOR -
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a participação e assinatura do consumidor, e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores.

A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/
MT
), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001089-10.2019.8.11.0029

APELANTE:

A. NOGUEIRA DA SILVA

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
A. NOGUEIRA DA SILVA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Canarana-MT,
Dr. Conrado Machado Simão
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que julgou improcedente o pedido da inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante aponta que a perícia realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM–MT, se deu de forma unilateral, não atendendo o princípio da ampla defesa e contraditório, haja vista que ocorreu em data e local diverso do informado.

Sustenta que desde a substituição do relógio as faturas de energia continuam com os mesmos valores dos anos anteriores.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de que seja declara a ilegalidade da lavratura do TOI (572756), com a consequente declaração de inexistência do débito. (Id 129767763)

Contrarrazões ofertadas no Id 129767768.

Preparo recolhido no Id 129767764.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se se a controvérsia em verificar se é devida a cobrança realizada pela

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em razão da apuração de irregularidade no sistema de medição de energia elétrica imputado a
A. NOGUEIRA DA SILVA
,

decorrente da Unidade Consumidora nº. 6/560163-8.

Após regular processamento do feito, o Magistrado julgou improcedente o pedido da inicial, fundamentando nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...) Da análise dos documentos juntados nos autos, verifica-se que em inspeção realizada pela requerida, em 16/04/2019, o medidor da unidade consumidora, de titularidade do Autor, foi retirado para realização de análise e laudo técnico.

Importante ressaltar que, na oportunidade, foi lavrado um Termo e Ocorrência de Irregularidade - TOI, no qual o consumidor foi intimado a apresentar quesitos ou assistente técnico para acompanhar a perícia.

No caso, a fraude no medidor de consumo instalado no imóvel de responsabilidade do autor restou estampada no TOI – Termo de Ocorrência de Irregularidade, o qual fora regularmente assinado pelo consumidor, evidenciando que ele acompanhou, efetivamente, a vistoria
.

O referido documento atesta que a unidade consumidora destina-se para fim comercial. Ainda consta do mesmo termo que “o medidor está com o lacre laboratório violado, fase B com corrente de 43 amperes na primaria e zerada no medidos, retirado e enviado para teste em laboratório”.

Nota-se que os documentos emitidos foram elaborados com base no art. 129, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, e evidenciam a ocorrência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica,
uma vez que conforme restou comprovado na perícia técnica realizada no medidor, o mesmo foi reprovado.

Nesse passo, revela-se nítida a ocorrência de irregularidade. Emerge, daí, evidente o prejuízo da Concessionária de Serviço Público, o que autoriza a cobrança do valor (por estimativa) que não foi registrado em razão da fraude”

Insurge-se a parte autora, ora apelante, contra a r. sentença, de modo que requer a reforma da sentença combatida em sua totalidade.

Pois bem. Em que pesem as razões da recorrente, desde já adianto que a sentença não merece reparos.

Isso porque, de acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, recuperação de energia tendo em vista constatação de fraude no medidor.

Na hipótese, a requerida se desincumbiu do ônus da prova quanto à irregularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução nº 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que instruiu o feito com: cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 572756 (Id 129767735 – pág. 9), no qual consta a assinatura da parte autora, comprovante de agendamento de avaliação técnica de medidor, por meio do qual o titular da unidade consumidora foi convidado a acompanhar a avaliação técnica a ser realizada pelo IPEM-MT (Id 129767735 – pág. 35), bem como relatório de avaliação elaborado pelo IPEM-MT, consignando a reprovabilidade do medidor (Id 129767735 – pág. 12).

Importante ressaltar, que
não há qualquer impedimento legal na realização da perícia técnica em data diversa daquela indicada à consumidora, desde que este não compareça ao dia aprazado. Nesse sentido informa o parágrafo § 9º da
Resolução nº 414 da ANEEL
:

“§ 9º Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7º
.”

No caso, a avaliação técnica foi agendada para o dia 28/05/2019, às 08:00 (Id
129767735 – pág.11), tendo em vista o não comparecimento da parte autora, o laudo foi concluído em 30/05/2019. (Id129767735 – pág. 12).

Ademais, verifica-se
do Histórico de Consumo da autora que, de fato, há uma disparidade entre os valores referentes ao consumo de energia elétrica na Unidade Consumidora antes e depois da troca do medidor. (Id
129767735 – pág. 15)

Assim, provada a falha no registro de consumo, inclusive por meio de laudo técnico realizado pelo
IPEM
-MT, deve ser reconhecido o direito da concessionária à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa da usuária que se beneficiou do serviço.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA –
COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDOR COM ELEMENTO INOPERANTE – IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO – VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – CONSUMIDOR QUE SE BENEFICIOU DO FATURAMENTO A MENOR – DÉBITO LEGÍTIMO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança dos valores.(N.U 1004003-28.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)” No caso, foi lavrado o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) com anotação de que no ato da vistoria foi encontrado no medidor elemento inoperante e o mesmo seria retirado para teste no IPEM-MT. Após isso, no laudo pericial realizado, também, pelo IPEM-MT restou constatado que o mesmo não estava funcionando em conformidade com o regulamento técnico, razão pela qual se fez necessária a sua correção, com a consequente apuração do que foi, efetivamente, consumido”
(TJ-MT 10014134420208110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2022)

“APELAÇÃO – NULIDADE COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL –
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI DEVIDAMENTE ASSINADO PELA CONSUMIDORA – CIÊNCIA DA DATA DA PERÍCIA – LAUDO REALIZADO PELO IPEM-MT – INMETRO – CONCLUSÃO PELA REPROVAÇÃO DO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA –
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU SUSPENSÃO DE ENERGIA – RECURSO DESPROVIDO. “1. Deve ser mantida sentença de improcedência de pedido declaratório de inexistência de débito referente à fatura de recuperação de consumo emitida pela Concessionária de energia elétrica se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) apresentado foi assinado por pessoa identificada, se todos os demais requisitos da Resolução nº 414/2010/ANEEL foram atendidos e, especialmente, se, como no caso, há demonstração da reprovação do medidor de consumo de energia elétrica nos testes de qualidade do IPEM – Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso.” (N.U 0018115-58.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021)”
(TJ-MT 00019331920188110091 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022